Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716760-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Os arts. 202, inciso I, do CC, e 240, § 1o, do CPC preveem a interrupção da fluência do prazo prescricional por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2. Não estando caracterizada a desídia do credor em promover as diligências ao impulso do processo, e constatada a demora na citação em razão da inércia da máquina do Poder Judiciário para dar cumprimento a seus atos, esse fato não pode imputar prejuízo ao exequente (súmula 106 do STJ), devendo retroagir a interrupção da prescrição à data em que foi proposta a ação. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, alegando prescrição do título executivo objeto da lide, sob o argumento de que o recorrido não logrou êxito em promover a sua citação dentro do prazo prescricional, e que tal fato não se deu por culpa do Poder Judiciário. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que o exequente foi diligente, a demora para a citação se deu, de fato, pelos mecanismos da máquina judiciária, e, portanto, não se constatou a alegada prescrição (ID 14050185-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003